Tribunal: CARF
Processo: 19515.720645/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720645/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
A decisão proferida no processo principal estende-se ao decorrente, na medida
em que não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 690/698, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2010, devido à compensação indevida de base de cálculo
negativa de CSL de períodos anteriores (anos-calendário de 2002 e 2003), reduzida em vista da
autuação levada a efeito no âmbito do processo no 19515.002958/2007-48, que se encontrava, à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720645/2014-02
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720645/2014-02

época da autuação, aguardando julgamento em 2a instância administrativa. O Contribuinte foi
cientificado em 18/06/2014 (e-fls. 699).
3.

Irresignado, em 18/07/2014, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
703/707), aduzindo, em síntese, que os fundamentos da autuação decorrem da presunção
antecipada e precipitada de que haverá a convalidação, pela 2a instância administrativa, das
glosas indevidamente efetivadas sobre a Base de Cálculo Negativa de CSLL reportada para os
anos de 2002 e 2003, o que não se pode admitir.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 03-91.927 - 2a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 12/06/2020 (e-fls.
800/805), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/10/2020 (e-fls. 813), cuja ementa se
transcreve:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. INTEGRIDADE.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 04/11/2020 (e-fls. 820), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 816/830), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 813 e 820), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PROCESSO No
19515.002958/2007-48
7.

O processo em comento, a que este se vincula, nos termos do inc. II do § 1o do art.
6o do “Anexo II” da Portaria MF no 343, de 2015, que veicula o “Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais”, foi julgado na presente reunião, pelo que não há como se
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720645/2014-02

admitir o pedido da Recorrente, no sentido de que seja determinada a “[...] suspensão dos
presentes autos”. Quanto ao mérito, não assiste razão à Interessada, eis que o Recurso
Voluntário, no âmbito do processo administrativo no 19515.002958/2007-48, não foi provido.

CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, em razão do
quanto decidido no âmbito do processo administrativo no 19515.002958/2007-48, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital